Tribunal: STF
Processo: RE 1448627
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO DNIT E DA UNIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que excluiu a União do feito, em razão de sua ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.



    2. Cinge-se a presente controvérsia à análise da legitimidade passiva da União e do cabimento da condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral, em razão de acidente automobilístico, que culminou em lesões corporais nas demandantes



    3. Preliminar de legitimidade passiva da União acolhida. O STJ possui entendimento no sentido de que esta deve integrar o polo passivo da lide nos casos de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, consoante se infere do seguinte julgado: "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a UNIÃO quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda" (AgInt no REsp 1.627.869/PB, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).



    4. In casu , aduzem os apelantes que a Administração Pública praticou ato omissivo, no que se refere à sinalização mal posicionada das obras realizadas no km 64,6 da BR-101, o que ocasionou o acidente automobilístico, causando lesões aos demandantes.



    5. Todavia, no caso em tela, não restou comprovado que a Administração deixou de exercer o seu dever legal, ou que houve falha na prestação do serviço, porquanto de acordo com a narrativa da inicial, havia placa de sinalização da obra na rodovia. Ademais, de acordo com as fotografias acostadas aos autos pelo DNIT, o trecho próximo à ocorrência do sinistro indicava a velocidade de 50km/h, havendo, inclusive, lombada eletrônica com velocidade máxima permitida de 40km/h.



    6. Consoante informação constante no sistema do DNIT, prestada pelo agente de trânsito que apurou a ocorrência, o condutor trafegava em velocidade superior à permitida, tendo este concluído, inclusive, que essa teria sido a causa do acidente.



    7. Portanto, considerando que o condutor trafegava na via durante o período diurno, o que facilita a visibilidade do local da obra, possível concluir que o acidente ocorreu por culpa do condutor, que excedeu a velocidade, impedindo-o de perceber a existência da obra e dos obstáculos encontrados na pista.



    8. Inexistente qualquer elemento de prova no sentido da existência de omissão do Estado, afasta-se o nexo causal entre a alegada omissão e o evento danoso e, consequentemente, a responsabilidade civil do ente público, razão pela qual, no mérito, deve ser mantida a sentença recorrida.



    9. Apelação parcialmente provida apenas para reconhecer a legitimidade passiva da União.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente